Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO. APELAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Diante da interposição tempestiva de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, não pode subsistir a sentença que extinguiu o processo por falta de recolhimento das custas iniciais, prolatada antes mesmo da análise do pedido de efeito suspensivo no recurso.

2. Deferida a gratuidade de justiça ao apelante, e não estando o processo em condições de imediato julgamento, os autos devem retornar à instância originária para prosseguimento do feito.

3. Deu-se provimento parcial ao apelo.